Tribunal: STF
Processo: HC 88091
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS
   PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO
   DE PRAZO. CONCURSO DE AGENTES. CO-RÉU FORAGIDO. PACIENTES EM
   SITUAÇÕES DIVERSAS.
1. Considera-se devidamente fundamentada a
   prisão preventiva decretada para resguardar a instrução criminal,
   se há provas de que os denunciados, em liberdade, ameaçaram as
   testemunhas.
2. Configura ilegalidade e abuso de poder a
   manutenção, por quase quatro anos, da custódia preventiva,
   decretada para resguardar a instrução criminal. Inversão da
   natureza instrumental da prisão preventiva.
3. Não há que se
   falar em ilegalidade e abuso de poder pelo retardamento da
   formação da culpa, se o réu está foragido.
4. Ordem
   parcialmente concedida para reconhecer o excesso de prazo para a
   formação da culpa daquele paciente que, preso, aguarda julgamento
   há quase quatro anos.